Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704099-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR. PMDF. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em se tratando de ônus da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, as alíquotas estabelecidas na Lei no 3.765/1960, por força do disposto no art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969 combinado com os termos do art. 21, inciso XIV, da CF/88 e da Lei no 10.633/2002, destinadas à contribuição para pensão militar dos Policiais Militares do Distrito Federal, se inserem na competência da União para fixá-las, e, ante a especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, in casu. 2 - Não encerra violação a direito líquido e certo, o ato de autoridade pública que implementa desconto em folha de pagamento de alíquota estabelecida em lei, para formação de fundo destinado ao custeio de pensão militar devida a Policiais Militares do Distrito Federal e seus dependentes. 3 – Negado provimento ao apelo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Constituição Federal, sustentando violação ao princípio da legalidade, sendo devida a aplicação da alíquota fixada para contribuição previdenciária prevista na Lei 10.486/2002, e não aquela estipulada para os militares das Forças Armadas. Assevera, ainda, que o acórdão julgou válido ato do Governo local, que aplicou alíquota superior à prevista na legislação específica dos militares do Distrito Federal, contestado em face da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012